Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTADORA DE SERVIÇOS DIGITAIS. REDE SOCIAL. PERFIL “HACKEADO”. RESTABELECIMENTO DA CONTA APÓS MAIS DE 1 (UM) ANO. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais. A condenação fundou-se no fato de que a “perda do acesso ao perfil comercial em rede social da requerida; exposição de fotos privadas; ineficiência ou dificuldade em acessar os mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X)”.
3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço e a inexistência dos danos morais. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum da indenização fixado na sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. É dever das prestadoras de serviços digitais (redes sociais), ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos usuários cadastrados em perfis da rede social.
6. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. Na hipótese, restou demonstrado que, em 23/07/2021, a autora teve duas contas (pessoal e profissional) hackeadas por terceiro. Demonstrou-se, ainda, que após enfrentar dificuldades junto à ré, em 12/10/2022 (após o ajuizamento da ação), a autora recuperou o acesso à conta profissional.
8. No presente caso, a atuação indevida de terceiro (invasão da conta) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pela parte consumidora, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).
9. Por outro lado, o réu não comprovou ter havido culpa exclusiva da autora, porquanto não demonstrou qualquer conduta da consumidora que pudesse ter sido a causa determinante da invasão de sua conta (art. 373, II, do CPC e art. 14, §3o, II, CDC). Nesse sentido: Acórdão 1624966, 07077936020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.
10. A invasão da conta e a demora no restabelecimento, somados à inexistência de comprovação de violação dos protocolos de segurança da plataforma, maculam os direitos da personalidade da consumidora e ensejam o dano moral indenizável.
11. Assim já decidiu esta c. Turma: Acórdão 1625031, 07022925520228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022.
12. Escorreita, portanto, a responsabilização do réu pela defeituosa prestação de serviço (art. 14, § 1o, CDC), relacionada à falha de segurança dos sistemas utilizados na plataforma digital, bem como, à demora/desídia em promover o bloqueio do acesso pelo invasor do perfil e o restabelecimento da conta invadida (mais de 1 ano).
13. Em relação ao quantum fixado, contudo, a sentença merece reforma. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a autora, a título de reparação por dano moral.
14. Destaca-se que, além, de se tratar de conta profissional e a autora ter ficado mais de 1 (um) ano sem acesso a ela, houve a aplicação de golpes em seu nome, o que demonstra desdobramentos negativos à autora em razão dos fatos.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95)
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.